Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BENS IMÓVEIS. PROPRIEDADE. REGISTRO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. TERRENO DE TERCEIRO. DIREITO À MEAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INDENIZAÇÃO. VALOR E EXTENSÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS E SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da Sentença por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. À luz do artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, “comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento” com as exceções listadas no artigo 1.659 do mesmo diploma legal.
3. A propriedade de bem imóvel nasce com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente. Portanto, o registro é o ato legitimador da propriedade, previsto em Lei, cujo objetivo é qualificar as partes e caracterizar o imóvel por elas pretendido. Inteligência dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.
4. A benfeitoria edificada em terreno de terceiro não exime o bem da partilha, porquanto viável avaliação de sua expressão econômica e por integrar o patrimônio comum das partes.
5. O valor sobre o qual o ex-cônjuge tem direito somente será partilhado no momento da concessão de indenização, após o fim do contrato de arrendamento.
6. Qualquer discussão relacionada à avaliação acerca do valor e extensão da construção deverá ser realizada em eventual Liquidação de Sentença, considerando a data da decretação do divórcio.
7. Aplicando-se a interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado. Assim, não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.